Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Constatando-se a necessidade de dilação probatória ou que a matéria vindicada pelo excipiente não envolve questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais, inadmissível a exceção de pré-executividade.
2. Recurso não provido